Tribunal: STF
Processo: ARE 1435115
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 14) contra capítulo de acórdão (eDOC 10) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCIDENTE DE OFÍCIO REQUISITÓRIO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS Sentença que acolheu a impugnação da agravada para incidência da Lei Fed. nº 11.960, de 29/06/2.009 e da Súm. Vinc. nº 17, de 10/11/2.009, do STF, extinguindo o feito PRELIMINAR Nulidade da intimação e dos atos seguintes a prolação da r. sentença Cabimento Advogado da agravante que não foi devidamente intimado do “decisum” Inteligência dos arts. 272, §2º e 282, ambos do CPC MÉRITO Correção monetária das condenação da Fazenda Pública referentes a servidores públicos que deve se dar pelo IPCA-E Entendimento firmado no TEMA nº 810, de 20/11/2.017, do STF e no TEMA nº 905, de 02/03/2.018, do STJ Ausência de violação à coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública Tese fixada no TEMA nº 810, de 20/09/2.017, que apreciou especificamente a modulação de seus próprios efeitos, não se submetendo à regra geral do TEMA nº 733, de 09/09/2.015, segundo o qual a decisão do STF declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo necessária a interposição de recurso ou o ajuizamento de ação rescisória Precedentes do STF e desta 3ª Câm. de Dir. Púb. Aplicação da Súm. Vinc. nº 17, de 10/11/2.009, do STF Possibilidade Fluência dos juros de mora que, segundo o TEMA nº 1.037, 01/07/2.020, do STF, mesmo ocorrendo o inadimplemento do ente público, se inicia apenas após o período de graça AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para anular a intimação do agravante e, por conseguinte, todos os atos posteriores a prolação da r. sentença de 1ª instância agravada, com a reforma em parte desta para aplicação do IPCA-E.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais ao determinar, em divergência com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4.357 e da ADI 4.425, a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária de precatório.



    Frisa, nesse contexto, que “o precatório foi quitado em 2011, de forma que é imperiosa a aplicação da modulação realizada por esta Excelsa Corte. Nessa linha, a decisão de aplicação do IPCA-E por todo o período de cálculo contraria o decidido na modulação de efeitos do julgamento das ADI´s 4357 e 4425” (eDOC 14, fls. 7-8).



    Destaca, ainda, que “a aplicação do IPCA-E no período anterior a 25/03/2015, dado que a quitação do requisitório se deu em 2011, viola o decidido pelo Pretório Excelso em controle concentrado de constitucionalidade. O decidido nos Temas 810 da Repercussão Geral e 905 dos Recursos Especiais Repetitivos não se aplica aos presentes autos, eis que neles o STF e o STJ deliberaram sobre os índices de juros e correção monetária aplicáveis as condenações à Fazenda Pública na fase anterior à expedição do precatório” (eDOC 14, fl. 8).



    Ao final, requer “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido” (eDOC 14, fl. 10).



     Em contrarrazões, Antonia Napoleão Geraldes pugna pelo “NÃO CONHECIMENTO do recurso de fls. 217/227 interposto pelo Estado de São Paulo, ou, caso venha a ser conhecido, seja então IMPROVIDO” (eDOC 14, fl. 15).



    Inadmitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 18), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 20), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Quanto à temática da atualização monetária de débito inscrito em precatório, o Pleno desta Corte, ao resolver questão de ordem suscitada na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas sob relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que a declaração de inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Lei Maior, bem assim, por arrastamento, do art. 1º F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deveria ter efeitos prospectivos, de modo a preservar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25.3.2015. Transcrevo, em parte, a ementa do acordado:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. […]



    (Grifei)



    No caso, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aquiesce com a incidência do IPCA-E para correção monetária do quitado em 2011, consoante se vê dos seguintes trechos do acórdão:



    A ação foi julgada procedente (fls. 671/75) e transitada em julgado (fl. 76), a agravante deu início ao cumprimento de sentença, no valor de R$ 86.894,57 (oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) (atualizado até 11/11/2.005 fls. 87/97). 



    Então, foi determinada pelo Excelentíssimo Sr. Dr. Desembargador Celso Limongi, a requisição para pagamento do referido crédito de natureza alimentícia (fl. 101). 



    Em 30/06/2.011, foi efetuado o depósito pelo DEPRE referente ao referido precatório no valor atualizado de R$ 128.741,25 (cento e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos (fls. 106/110).



    [...]



    Assim, quanto à correção monetária, percebe-se que o índice a ser aplicado realmente é o IPCA-E e não os índices da “TR”, pretendidos pela agravada. 



    Nem se alegue que o presente entendimento não poderia ser aplicado em razão de o título judicial exequendo ter determinado parâmetro diverso de correção monetária.



    [...]



    Assim, o fato de haver título judicial transitado em julgado em conflito com o quanto decidido no TEMA nº 810, de 20/09/2.017, do Supremo Tribunal Federal não obsta a aplicação deste em fase de cumprimento de sentença. Portanto, de rigor, que a correção monetária do débito exequendo seja feita pelo IPCA-E.



     Esse entendimento encontra-se, portanto, em desconformidade com a modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4.357 e da ADI 4.425, porquanto a correção monetária deve observar, na espécie, o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre a data de promulgação da Emenda Constitucional n. 62/2009 e a data de 25 de março de 2015.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para determinar que a atualização monetária do precatório observe o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a partir da data de promulgação da EC n. 62/2009 até 25.3.2015, nos termos do que restou decidido nas questões de ordem analisadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente